Tribunal: STF
Processo: ARE 1599543
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação do art. 1.042 do Código de Processo Civil; (ii) incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) aplicação do Tema 660 da repercussão geral (doc. 199).

O embargante sustenta que a decisão é omissa por três motivos: (i) o relatório omite as teses centrais do recurso extraordinário; (ii) o julgado é genérico, abstrato e não individualizado, sobretudo porque aplicada a Súmula 279/STF; (iii) não foi considerada a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, conforme requerido. 

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 

Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, assim, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.

Não prospera, portanto, a interposição do recurso, pois o embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade para o prosseguimento do recurso extraordinário. 

O recorrente tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. 
II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. 
III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). 

Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 
1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 
3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925 AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 
2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).

No mais, observo que a concessão de habeas corpus de ofício apenas ocorre quando verificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, não sendo meio para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não tenha ultrapassado os requisitos de admissibilidade. 

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator